Tribunal: TJSP
Processo: 2394501-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Irresignação da executada contra decisão que homologou o laudo pericial – Tese no sentido de que haveria inclusão indevida de serviços de reforço de fundações e estrutura, bem como ausência de nexo causal entre os danos apontados e a atuação da agravante – Não acolhimento – Insurgências da CDHU contra os critérios adotados pelo expert já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Irresignação da executada contra decisão que homologou o laudo pericial – Tese no sentido de que haveria inclusão indevida de serviços de reforço de fundações e estrutura, bem como ausência de nexo causal entre os danos apontados e a atuação da agravante – Não acolhimento – Insurgências da CDHU contra os critérios adotados pelo expert já apreciadas e afastadas em agravo de instrumento anteriormente julgado – Impossibilidade de rediscussão, em sede de liquidação de sentença, de questões atinentes à existência do dano e aos pressupostos da responsabilidade civil, devidamente estabelecidos na fase de conhecimento – Liquidação por arbitramento que se destina exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida no título judicial – Inteligência do art. 509, §4°, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.